Tribunal: TJES
Processo: 5012613-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012613-28.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILIANS PRATTI

APELADO: ANTONINA MARIA DO NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRÉVIA NÃO COMPROVADA. TERRENO PERTENCENTE
À
REQUERIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, ao fundamento de que
o autor não comprovou a
posse
anterior
legítima sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em verificar se
o
apelante
c
omprovou exercer posse legítima sobre o imóvel vizinho à sua residência, circunstância que autorizaria a proteção possessória pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e a ocorrência de esbulho.

4
. O conjunto probatório dos autos indica que
é

a
requerid
a

quem
exerce a posse sobre o imóvel em litígio,
tendo negociado a compra do terreno junto à Cooperativa Habitacional de Vila Velha em 2021, inclusive mediante quitação das parcelas de IPTU
atrasadas
.

5.
A ausência de comprovação da posse prévia e legítima d
o
requerente impossibilita o deferimento da reintegração pretendida, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da posse prévia inviabiliza a concessão da proteção possessória, conforme art. 1.208 do Código Civil, devendo ser mantida a improcedência da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível no 0002413-31.2017.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 31.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento no 5004853-36.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 10.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012613-28.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILIANS PRATTI
Advogados do(a) APELANTE: BRENO VILACA FREITAS - ES19646-A, VICTOR SALES MARCIAL - ES15092-A
APELADO: ANTONINA MARIA DO NASCIMENTO, COOPERATIVA HABITACIONAL DE VILA VELHA, COOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA
Advogado do(a) APELADO: ULYSSES JARBAS ANDERS - ES8151-A
Advogado do(a) APELADO: JUSSARA CHRISTIANE SCHAFFELN CORREIA LIMA - ES9427

VOTO

Conforme relatoriado,
t
r
ata-se de
recurso de
a
pelação cível
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por
Wilians Pratti
contra
a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma,
julgou improcedentes os pedidos na ação de
reintegração de posse
movida em face de
Antonina Maria do Nascimento
.

O
apelante, argumenta, em síntese,
que
i)

estão presentes os
requisitos necessários para o deferimento da reintegração de posse,
ii)
a sentença de improcedência resultou de uma análise incompleta das provas apresentadas, especialmente as documentais, que não teriam sido devidamente examinadas; e (iii) a posse d
o
apelante está
fartamente
comprovada nos autos.

Pois bem.

Acerca da posse, dispõe o artigo 1.196 do Código Civil que

considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Preceitua ainda o art. 560 do CPC:
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
,
n
este último caso, devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho; c) data do esbulho; d)
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
; na esteira do art. 561
do
CPC.

Compulsando os autos, como já tive oportunidade de me manifestar na sede do Agravo de Instrumento n° 5003809-45.2022.8.08.0000, o agravado não logrou comprovar o exercício anterior da posse no lote em questão pela via documental, tampouco pela prova testemunhal produzida em audiência de instrução.

Com efeito, a mera juntada do contrato particular de compra e venda do imóvel, sem a respectiva Declaração de Quitação ou documento análogo que comprove o adimplemento das parcelas referentes à aquisição do terreno, inviabiliza o reconhecimento da posse, corroborando a tese da Cooperativa de que o contrato fora rescindido por inadimplemento do comprador.

De
outro lado, a parte
apelada
, além de apresentar prova da propriedade do bem, conforme se denota da sua respectiva matrícula no registro de imóveis, também produziu prova
suficiente do
exercício de fato da posse, como o aterramento do lote, a instalação de cercas e,
especialmente,
o pagamento de IPTU
desde a competência de 2021.

D
essa feita, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada pelo juízo de origem, no sentido de que
a parte autora não logrou êxito em demonstrar de maneira satisfativa sua posse sobre o imóvel e o esbulho praticado pela parte requerida.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
para
manter hígida a sentença recorrida
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.